Tribunal: TJDFT
Processo: 0006400-07.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para manter a sentença condenatória, pois o acusado foi preso em flagrante, ainda no local do crime e com os bens, os quais pretendia furtar, o que foi corroborado pelos depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, bem como o Laudo de Exame de Local comprova a qualificadora do rompimento de obstáculo.
2. Recurso conhecido e desprovido.